Tribunal: TJDFT
Processo: 0705043-41.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FEMINICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia por feminicídio tentado.
II. Questões em discussão
2. Aferir a possibilidade de absolvição sumária ou desclassificação para delito diverso.
III. Razões de decidir
3. A sentença de pronúncia deve comportar basicamente o juízo de admissibilidade da acusação, restrito à existência de prova da materialidade do ilícito e de indícios da autoria ou participação.
4. A absolvição sumária ou a desclassificação da conduta na primeira fase do procedimento do Tribunal do Júri só é viável quando há uma clara demonstração da ausência de intenção de matar (animus necandi) ou no caso de desistência voluntária, o que não se aplica a este caso.
5. Na primeira fase do procedimento do Júri, não é exigida a certeza quanto à autoria delitiva, às qualificadoras ou às causas de aumento. As controvérsias devem ser resolvidas de forma soberana pelo Conselho de Sentença, responsável por realizar análise mais detalhada das provas e decidir qual versão lhe pareça mais verossímil.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1797580, 0700627-64.2023.8.07.0008, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 14.12.2023; Acórdão 1828816, 0731259-31.2022.8.07.0001, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 07.03.2024.